Tribunal: STF
Processo: RE 90636
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-03
Data de publicação: 1979-05-03

Ementa:
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
- A GARANTIA REAL (PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA) DECORRENTE DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA PODE SER UTILIZADA NAS OPERAÇÕES DE
CONSÓRCIO, QUE SE SITUAM NO TERRENO DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL, E QUE SE REALIZAM SOB FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO,
DA MESMA FORMA COMO OCORRE COM AS OPERAÇÕES CELEBRADAS PELAS
FINANCEIRAS EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.